Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733545-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL JALES MACHADO AGRAVADO: NILDA FERNANDES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Residencial Jales Machado contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0715851-74.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão Id. 30175427, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que franqueie o ingresso do Síndico ou prestadores de serviço da empresa Águia Serviços em sua unidade e/ou sacada, pelo período de 15 (quinze) dias úteis, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, exceto em finais de semana e feirados, para os reparos indicados. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 29 de março de 2022, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido para determinar à Ré que franqueie o ingresso do síndico ou prestadores de serviço, viabilizando a conclusão da obra de revitalização da fachada do prédio, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora